Tribunal: TCU
Processo: 017.330/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8521/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Bruna Lima da Silva, Francielle de Lima Dias e Joice Faria da Silva e do sr. Thales Resende da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.330/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Silva dos Anjos Rodrigues (XXX.139.877-XX); Adriana Tertulino da Silva (XXX.765.824-XX); Antonia dos Santos (XXX.728.647-XX); Bruna Lima da Silva (XXX.718.007-XX); Cinara Cristina de Lima Silva Marques (XXX.136.021-XX); Francielle de Lima Dias (XXX.516.157-XX); Gisele da Silva Abreu (XXX.888.448-XX); Joice Faria da Silva (XXX.143.397-XX); Neuzodete dos Santos Conde (XXX.899.977-XX); Thales Resende da Silva (XXX.182.066-XX); Vera Lucia dos Santos (XXX.274.547-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse das sras. Bruna Lima da Silva, Francielle de Lima Dias e Joice Faria da Silva e do sr. Thales Resende da Silva, verifique se não se trata de mera duplicidade do ato Sisac 10637508-08-2013-000065-3, já registrado pelo Tribunal.